Tribunal: TJSP
Processo: 1002410-45.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002410-45.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A, é apelada JANAÍNA
APARECIDA COSTA MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002410-45.2017.8.26.0575
2a Vara de São José do Rio Pardo
Apelante: Usina de Laticínios Jussara S.A.
Apelada: Janaína Aparecida Costa Matias
Juiz de 1a Instância: Djalma Moreira Gomes Junior
Voto n° 31351.
- Responsabilidade civil - Alegação de aquisição de produto
com corpo estranho - Cumpria à autora demonstrar que o
corpo estranho estava no interior da embalagem do produto
fabricado pela ré, quando foi adquirido, e a sua natureza, do
que ela não se desincumbiu - Pedido improcedente -
Recurso provido.
Insurge-se a ré de “ação indenizatória por dano material
e moral” contra r. sentença que julgou procedente o pedido, para “condenar a
requerida ao pagamento do valor de R$1,99 a título de danos materiais, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do
desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e do valor de
R$8.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do arbitramento, acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da condenação” (fl. 348), além de condená-
la ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls. 345/348).
Sustenta a apelante que: a) a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor não isenta a autora de produzir prova do
nexo causal entre a sua conduta e os danos supostamente experimentados,
não sendo possível imputar ao fabricante o ônus de produzir prova
“diabólica”; b) para a sua responsabilização, era necessário que as provas
produzidas levassem à conclusão inarredável de que a suposta presença do
corpo estranho na embalagem do produto tivesse “decorrido de defeito imputável
à Apelante JUSSARA enquanto fabricante” (fl. 359), isto é, que fosse defeito
decorrente da fabricação do produto, da fórmula utilizada para a composição
do produto, da fabricação propriamente dita do produto ou do
acondicionamento do produto até que ele deixasse as dependências da
indústria; c) diante da inviabilidade da produção da prova pericial, as únicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
3
provas produzidas pela apelada foram: comprovante de aquisição do
produto, fotografias, atestado médico, prescrição de medicamentos e e-
mails; d) as provas demonstram que o produto foi lançado no mercado em
plenas condições de consumo; e) o processo de fabricação é capaz de
impedir o “envasamento de qualquer “corpo estranho” juntamente com o produto” (fl. 360);
f) o MM Juiz partiu de premissa equivocada, ao constatar que as fotos
demonstram que o produto tem corpo estranho em seu interior, mas não se
pode afirmar o momento em que estas fotos foram tiradas, se após o
consumo ou na época da propositura da ação; g) a simples apresentação
das fotografias não é suficiente para “que se afirme que havia um “corpo estranho”
envasado juntamente com o produto” (fl. 360); h) a ação foi proposta após um mês
do consumo do produto e não é possível aferir se a apelada abriu “o produto
em data anterior, conservando-o inadequadamente, e utilizando-o inadvertidamente,
permitindo a modificação das características do produto, após expirado o prazo indicado para
sua utilização após aberto” (fl. 360); i) os produtos são submetidos à análise e
fiscalização do SIF/MAPA, antes de serem expedidos ao mercado; j) após a
entrega do produto, não tem controle sobre o armazenamento do produto e
as circunstâncias do seu consumo, pelo cliente; k) não seria possível
produzir prova de que o produto “tenha sofrido algum choque ou batida, capaz de
produzir um microfuro imperceptível a olho nu, que tenha possibilitado o contato do produto
com substâncias estranhas à sua composição, permitindo a ocorrência do vício, ou que, de
outro modo, tenha sido inadequadamente consumida e/ou conservada pela Apelada
JANAÍNA, a partir da data de sua aquisição, até a data do suposto evento danoso” (fl. 362);
l) quando o produto foi lançado no mercado, ele não tinha defeitos; m) não
pode ser responsabilizada por eventuais danos que a apelada diz ter
sofrido; n) a recusa da proposta de reembolso de valores, formulada
extrajudicialmente, demonstrada pelo e-mail de fls. 42, constitui renúncia ao
eventual direito de recebê-lo no processo; o) sem prova cabal, é impossível
imputar os desconfortos estomacais e intestinais supostamente sofridos pela
autora ao consumo do produto; p) não há prova do dano moral; q) a
jurisprudência adotada como paradigma da r. sentença “disse respeito não ao
consumo do produto “creme de leite”, com um suposto “corpo estranho não identificado” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
4
seu interior, mas, sim, ao consumo de um bolo, no qual teria sido constatada a presença de
uma aranha
isto é, trata-se de produto completamente diverso, com processo de
fabricação totalmente distinto, e com a identificação precisa do corpo estranho, como sendo
um inseto morto, o que denota a inexistência de semelhança entre os quadros fáticos
discutidos nessas demandas” (fl. 367); r) o seu SAC apontou, em caráter hipotético
- vez que as análises técnicas produzidas não apontaram nenhum desvio de
qualidade do produto e a apelada não colocou o produto à disposição para
análise -, a possibilidade de que tivesse ocorrido desestabilização e queima
de proteínas como decorrência do processo UHT de fabricação do produto,
o que, em tese, poderia gerar formações de coloração escura, mas não teria
o condão de causar moléstia em razão do seu consumo; s) não há
justificativa para o valor exorbitante da indenização moral. Pede, ao final,
“seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, julgando-se improcedente a Ação
da Apelada JANAÍNA, haja vista que não se encontram demonstrados o nexo causal entre a
conduta da Apelante JUSSARA (que, como visto, demonstrou que o produto se encontrava
em plenas condições de consumo quando colocado em circulação, e que o mesmo, ademais,
jamais poderia ter sido envasado com um “corpo estranho” em seu interior) e os supostos
danos morais alegados pela Apelada JANAÍNA, que não poderiam ser imputados ao
consumo do produto sem a pertinente prova técnica, nem tampouco ultrapassariam os limites
do mero aborrecimento, visto inexistir qualquer prova em sentido diverso, vez que não
demonstrados o dano e o nexo causal no caso concreto ônus esse exclusivo da Apelada
JANAÍNA, haja vista a impossibilidade de se atribuir à Apelante JUSSARA a produção de
“prova diabólica” (fl. 370) ou, alternativamente, a minoração da indenização
moral.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 371/372).
Não houve resposta (fl. 376).
É o relatório.
Consta da inicial que, em 2.5.17, a autora esteve
no Supermercado Fonseca e adquiriu creme de leite da marca Jussara. Em
5.7.17, a autora utilizou parte do creme de leite para preparar creme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
5
milho e, ao consumir o alimento, sentiu sua boca azedar, bem como mal
estar profundo após a última ingestão do creme. Alega que o produto estava
dentro do prazo de validade, que se esgotaria em 20.10.17. Diz que passou
mal após o consumo do produto e foi diagnosticada com diarreia e
gastroenterite de origem infecciosa presumível (CID A09). Diz que, ao
utilizar o restante do produto, dentro do prazo de três dias para seu
consumo, constatou a existência de corpos estranhos não identificáveis no
seu interior, dando a impressão de ser algum animal morto. Entrou em
contado com o SAC da empresa Jussara, que ofereceu a quantia de
R$20,00 como forma de ressarcimento pelos fatos ocorridos.
Pediu, por isso, a produção “de todos os meios de
prova admitidos em direito, sem exceção, com atenção especial à prova pericial, e sendo o
caso de determinação desta, deverá ser realizada com urgência pelo fato da validade do
produto expirar em 20/10/2017” (fl. 23), a condenação da ré ao pagamento de
indenização material, correspondente ao valor do produto, e indenização
moral de R$18.745,99 (fls. 23 e 48).
A decisão de fls. 52/53 defiriu o pedido
antecipatório, “para determinar a pronta realização de perícia técnica”,
contra a qual foi interposto agravo de intrumento pela ré no
2012625-08.2018.8.26.0000 (fls. 220/238), ao qual foi dado provimento por
esta Câmara (fls. 258/262), com trânsito em julgado em 16.4.18 (fl. 264),
nos seguintes termos:
“(...) A relação havida entre as partes é de consumo,
reclamando a adquirente de produto impróprio para o consumo, cuja
responsabilidade imputa à ré.
Embora a relação jurídica seja de consumo e a Lei no
8.078/90 facilite a defesa dos direitos do consumidor em juízo, inclusive com a
possibilidade de inversão do ônus da prova, aqui não se vislumbra
verossimilhança nas alegações da autora, que é pressuposto para a inversão
(art. 6o, VIII, do Código do Consumidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
6
A mera alegação de que o produto não estava próprio para
consumo e a apresentação de fotos que dele teriam sido tiradas não
determinam a verossimilhança dos fatos inicialmente alegados, de forma que
não há causa para a inversão do ônus da prova e cabe à autora comprovar a
existência dos fatos constitutivos do seu direito, inclusive de que o produto foi
fabricado com defeito ou continha “corpo estranho”.
Resta, então, analisar a necessidade da produção
antecipada da prova consistente na realização da perícia.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a
concessão de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No caso em tela, constou da inicial a necessidade de
antecipação da prova pericial, em caráter de urgência, “pelo fato da validade do
produto expirar em 20/10/2017” (fl. 67).
Consta do agravo que o perito foi intimado em 11.10.17 a
estimar seus honorários (fl. 98) e, em 16.10.17, ele os estimou em R$2.924,00
(fl. 99/100).
A carta precatória de citação e intimação foi expedida em
17.10.17 (fl. 103/104) e sua distribuição se deu apenas em 14.11.17 (fl. 105),
quando há muito havia expirado o prazo de validade do lote do produto. Além
disso, a ré foi citada apenas em 11.12.17 (fl. 116).
Logo, não se vislumbra mais a urgência na produção da
prova pretendida pela autora nem, em princípio, sua utilidade, porque, passados
cinco meses da data do vencimento (20.10.17), não é possível mais a análise
de produtos do mesmo lote, muito menos do creme de leite adquirido pela
autora, consumido e aberto em julho de 2017.
É possível admitir, se for o caso, análise do produto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
7
verificar o que havia no seu interior e se é possível aferir se o nele encontrado
estava, efetivamente, no creme de leite, quando ele foi adquirido. A realização
de tal prova, não custa repetir, é ônus da autora.
Sendo assim, revogo a tutela que antecipou a realização da
perícia, com determinação de que ao feito se dê regular andamento.
Pelas razões expostas, dou provimento ao agravo”.
A ré apresentou contestação (fls. 76/93), alegou
falta de interesse de agir, inépcia da inicial, impossibilidade da inversão do
ônus da prova e da produção da prova pericial, e, no mais, utilizou-se dos
mesmos argumentos do apelo.
Sobreveio a decisão de fls. 274/275, que afastou
as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial e deferiu a
prova pericial novamente pleiteada pela autora, ao especificar as provas que
pretendia produzir (fls. 271/273), contra a qual foi interposto novo agravo de
instrumento pela ré no 2226983-91.2018.8.26.0000 (fls. 310/322), ao qual foi
negado provimento por esta Câmara (fls. 327/330), sob o fundamento de
que “não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a
realização de prova pericial”, cujo acórdão transitou em julgado em 13.12.18 (fl.
332).

O perito, em 4.12.18, manifestou-se afirmando
ser impossível “manifestar-nos através de Laudo Técnico Pericial conclusivo de forma a
subsidiar o magistrado no deslinde do caso em tela pelas razões a seguir: A data de validade
do produto já expirou há muito tempo; A forma de conservação e acondicionamento do
produto pode ter alterado as características do corpo estranho; Para identificação do corpo
estranho seriam necessárias análises fisico químicas por laboratórios creditados em análise
de alimentos; Os valores de honorários propostos para a realização dos trabalhos não
suportam os custos dos trabalhos técnicos necessários para o caso em tela” (fl. 209).
A sentença de procedência do pedido sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
8
às fls. 345/348, partindo da premissa de que “Não obstante a requerida ter
afirmado que seu processo industrial é acompanhado e fiscalizado pelo SIF/MAPA e que não
foi constatado problema no processo de fabricação do lote do produto adquirido pela autora,
as fotografias coligidas às fls. 31/39 dos autos em epígrafe demonstram que o produto
adquirido pela autora possuía um corpo estranho no seu interior. Ademais, embora a
requerida tenha alegado que eventuais problemas quanto à qualidade ou características do
produto adquirido pela autora podem ter se originado de circunstâncias posteriores à entrega
do produto aos vendedores, bem como da falta de atendimento das recomendações relativas
ao manuseio, armazenamento e prazo de consumo do produto pela autora, não passou de
meras alegações, já que não há, nos autos, provas nesse sentido. Destarte, a
responsabilidade pelo evento lesivo deve ser imputada à requerida, pois fabricou e introduziu
no mercado produto impróprio para o consumo” (fl. 347).
Embora a relação jurídica seja de consumo, neste
caso, não havia como determinar a inversão do ônus da prova, como, de
modo definitivo, já havia sido decidido no julgamento do agravo de
instrumento
no
2012625-08.2018.8.26.0000
(fls.
220/238),
acima
parcialmente transcrito.
Sendo assim, era da autora o ônus de provar que
o produto estava contaminado ou com algum defeito e que tal lhe causou
dano.
A autora, contudo, não provou que o corpo
retratado na fotografia de fl. 33 estava realmente no interior da embalagem
do creme de leite fabricado pela ré, quando foi adquirido, e as fotos mostram
massa branca, que não se consegue identificar, fora da embalagem, e,
evidentemente, não servem como prova do fato constitutivo do direito
alegado na petição inicial.
Além disso, apesar dos diversos contatos
estabelecidos com a ré, consoante as alegações iniciais, em nenhum deles
a autora manifestou a intenção de produzir prova pericial para investigar o
que fosse o dito corpo estranho, mas só pleiteou indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002410-45.2017.8.26.0575 -Voto no 31351
9
A autora propôs a demanda em 3.8.17, um mês
após o suposto fato danoso, e o produto acabou perdendo a validade em
20.10.17, antes da citação, o que impossibilitava a produção de prova
pericial, que, apesar disso, acabou sendo realizada.
O perito, inevitavelmente, afirmou ser impossível
“manifestar-nos através de Laudo Técnico Pericial conclusivo de forma a subsidiar o
magistrado no deslinde do caso em tela pelas razões a seguir: A data de validade do produto
já expirou há muito tempo; A forma de conservação e acondicionamento do produto pode ter
alterado as características do corpo estranho; Para identificação do corpo estranho seriam
necessárias análises físico químicas por laboratórios creditados em análise de alimentos; Os
valores de honorários propostos para a realização dos trabalhos não suportam os custos dos
trabalhos técnicos necessários para o caso em tela” (fl. 209).
Não havendo, assim, prova do defeito no produto,
que, repita-se pela última vez, à autora cabia, o pedido é improcedente.
Sucumbente,
fica
a
autora
condenada
ao
pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade (fl.
53).
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
julgar improcedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora